Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-11.2006.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002753-11.2006.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VALDENÊ LEANDRO DA SILVA (EMBARGANTE), MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE

MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA

contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
0002753-11.2006.8.11.0042

[ID
137206657
], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, declarou extinta a punibilidade da corré
Leda Regina de Moraes Rodrigues
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal

e, no mérito,

desproveu os apelos interpostos pelo ora embargante

e o codenunciado
Valdenê Leandro da Silva
.

Nas razões encontradiças no ID
137977196
, o embargante sustenta
a existência de
omissão
e
obscuridade

no v. acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados pela Defesa
, notadamente no que tange às provas orais colhidas em audiência acerca da aceitação da garantia hipotecária de bem de terceiros para efeito da concessão do benefício fiscal, em especial, da testemunha
Francisco Carlos Fernandes Silva
e da corré
Leda Regina
, bem assim quanto à tese de regularidade da empresa beneficiada ao tempo da criação da filial no Estado de Mato Grosso, além de carecer de clareza e racionalidade em relação aos elementos probatórios que demonstraram, para além da dúvida razoável, a tipicidade da conduta e o dolo do acusado em praticar as fraudes tributárias em conluio com os agentes fazendários.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
139197167
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão ou obscuridade no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou obscuridade
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na espécie, depreende-se do
decisum
atacado que a inclusão da pessoa jurídica Carreteiro Cerealista Aliança LTDA no Regime Especial para Recolhimento de ICMS nos anos de 1997, 1998 e 1999 deu-se ao arrepio da legislação vigente, pois, ao contrário do que determinava o art. 2.º, incs. I, II e III, da Portaria-Circular n.º 009/97, a empresa não estava estabelecida no Estado de Mato Grosso há dois anos completos, tampouco comprovou o recolhimento de ICMS médio mensal igual ou superior a 5.000 UPFMT e ser detentora de bens móveis e imóveis no território mato-grossense de valor superior a 30.000 UPFMT.

E, apesar de possível a dispensa de tais requisitos se o requerente ofertasse garantia por meio de fiança bancária ou hipoteca de bem imóvel situado no Mato Grosso do qual fosse detentor da propriedade plena, consoante previsto no art. 4.º da supracitada normativa, esta exigência também não fora cumprida, haja vista que o bem imóvel apresentado era de propriedade de terceiros.

Nesse ponto, ressaltou-se que a concessão do benefício fiscal à empresa Carreteiro Cerealista Aliança LTDA nos anos de 1995 e 1996 deu-se com base nessa mesma garantia hipotecária, que, à luz da Portaria-Circular n.º 031/95, vigente à época, também não era admitida para a satisfação das exigências legais, restando evidente a impossibilidade de concessão automática do benefício fiscal para os posteriores anos, nos termos do art. 16 da Portaria-Circular n. 009/97, visto que o procedimento já estava maculado desde a primeira inclusão da empresa no regime especial.

Além disso, pontou-se no voto condutor do julgado que os documentos apresentados pela empresa requerente sequer eram suficientes para a excepcional hipótese de concessão do regime especial para filial instalada no Mato Grosso há menos de 24 meses, uma vez que a matriz não comprovou a observância do estipulado nos incisos do art. 6.º da Portaria-Circular n.º 009/97.

E mais, “
ao contrário do alegado nas razões recursais, não há como considerar a possibilidade de o benefício fiscal ter sido concedido a empresa em questão com fulcro no
art. 17 da Portaria-Circular n.º 009/97
, pois, para isso, seria imprescindível que a Coordenadora-Geral do SIAT fundamentasse a excepcional concessão do benefício fiscal na imperiosa necessidade do tratamento diferenciado, o que inexistiu no caso em apreço
” (ID
137206657 - pág. 11).

Outra irregularidade apontada pelo Colegiado relaciona-se às certidões negativas de protesto de títulos, de falência e concordata e de execuções fiscais apresentadas pelos sócios da empresa, porquanto expedidas pelos Cartórios competentes da Comarca de Cuiabá/MT, muito embora fossem domiciliados em Dourados/MS, em total dissonância ao determinado no art.
3.º, inc. V, da Portaria-Circular n.º 009/97.

E, segundo consta no v. acórdão, tais irregularidades foram confirmadas durante a oitiva judicial da testemunha
Francisco Carlos Fernandes da Silva
, consoante se verifica do seguinte excerto:

“
Confirmando tais irregularidades, o auditor
Francisco Carlos Fernandes da Silva
, quando inquirido em juízo, declarou que a empresa CARRETEIRO CEREALISTA ALIANÇA LTDA já era detentora do regime especial para recolhimento de ICMS anteriormente, tendo obtido o benefício mediante o oferecimento de garantia hipotecária de bens de terceiro, a mesma que, no ano de 1997, foi ofertada junto ao requerimento de concessão do regime especial sob a égide da Portaria-Circular n.º 009/97, a qual dispunha que os imóveis hipotecados dados em garantia fossem de propriedade da pessoa jurídica contribuinte. Além disso, destacou que se constatou nos documentos contidos no processo administrativo que os sócios eram residentes em Dourados/MS, todavia, as certidões apresentadas haviam sido emitidas no cartório da comarca de Cuiabá/MT, em total arrepio à normativa vigente à época”
(ID
137206657 - pág. 10)
.

Ademais, foram esclarecidas as diversas artimanhas adotadas que caracterizaram o embaraço à fiscalização, consistentes no comportamento questionável da funcionária
Ramona da Silva Oliveira
, que, quando da visita das fiscais compromissadas à filial da empresa situada na Comarca de Cuiabá/MT, desapareceu com um documento de interesse da fiscalização; bem assim no fato de que os sócios administradores mantiveram-se ocultos durante toda a atividade fiscalizatória; e, ainda, não entregaram a documentação solicitada, apesar de citados para tanto, tendo, em certo momento, alegado um suposto furto, que, conforme consignado no v. acórdão, “
não passou de mais uma estratégia utilizada pelo apelante para tentar ludibriar o fisco e evitar o conhecimento e a constituição do crédito tributário sonegado”
(ID
137206657 - pág. 14)
, visto que os documentos fiscais e contábeis da empresa eram de interesse apenas de seus proprietários e do fisco, inexistindo razão plausível para que terceiros os furtassem.

Desta feita, conquanto não tenha havido expressa menção ao interrogatório da corré
Leda Regina
, o qual, diga-se de passagem, constitui exercício de sua autodefesa, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Aliás, frisa-se que, conforme ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles, na “
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. (...) As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos”
(
in
Direito Administrativo Brasileiro – 42. ed./ atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.09/2015 – São Paulo: Malheiros, 2016).

Assim, ainda que, à época, fosse de praxe das autoridades fazendárias aceitar garantia hipotecária de bem de terceiro para a concessão do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, isto não afasta a irregularidade no benefício fiscal concedido à Carreteiro Cerealista Aliança LTDA, porquanto a Portaria-Circular n.º 009/97, vigente ao tempo do fato, em seu artigo 4.º era clara no sentido de que “
As exigências previstas no artigo 2º poderão ser dispensadas desde que o estabelecimento interessado apresente garantia
em valor não inferior ao previsto no Anexo I,
através de:
I - fiança bancária; ou II -
hipoteca de 1º (primeiro) grau de imóvel(is) do interessado situado(s) no território mato-grossense,
do(s) qual(is) seja detentor da propriedade plena
” – destaquei.

Por fim, o
decisum
atacado foi incisivo quanto aos elementos fático-probatórios que levaram à conclusão pela tipicidade da conduta atribuída a
Marcelo Roberto Gnutzmann da Costa
, ora embargante, como se vê do seguinte excerto:

“E não há falar em atipicidade da conduta, por ausência de dolo, pois o apelante não foi condenado simplesmente por ser sócio da empresa contribuinte, mas, sim, porque, na qualidade de administrador da pessoa jurídica, era inafastável a sua responsabilidade na conferência do trabalho realizado pelo contador contratado, sendo inverossímil que este profissional tenha elaborado um esquema de omissão da declaração de um grande volume de transações dos livros fiscais, visando a beneficiar a empresa com a sonegação de vultosa quantia em ICMS sem o conhecimento e anuência do proprietário - único beneficiado com a fraude -, uma vez que os valores sonegados ficaram em caixa para giro da empresa e levantamento oportuno.

Aliás, se culposa fosse a omissão, certamente teria sido prontamente sanada, com o imediato pagamento do tributo correspondente, ao invés da persistência da fraude até a descoberta pelo fisco.

Outrossim, incabível a ideia de que as operações não contabilizadas com o propósito de sonegar ICMS não ocorreram, uma vez que o trabalho fiscal realizado pela FTE’s compromissadas deixou evidente a
sonegação de mais de seis milhões de reais
, a autorizar a responsabilização penal do ora apelante, por força do art. 135, inc. III, alínea c, do Código Tributário Nacional, in verbis:

(...)

Frisa-se, ainda, que se não fosse a associação criminosa do ora apelante com os servidores fazendários, o regime especial para recolhimento do ICMS jamais teria sido concedido à empresa CARRETEIRO CEREALISTA ALIANÇA LTDA, pois as irregularidades detectadas eram gritantes e certamente seriam constatadas por algum servidor que analisasse o requerimento do benefício fiscal e não estivesse mancomunado com os sócios e proprietários da pessoa jurídica.

E, sem a concessão do benefício fiscal, certamente a empresa não teria praticado a sonegação fiscal de valores tão exorbitantes, pois ou teria que recolher carga a carga o tributo incidente em suas transações, ou sofreria alguma fiscalização aprofundada em sua escritura fiscal, o que evitaria mais precocemente a prática de delitos dessa natureza.

Portanto, o vínculo subjetivo com os servidores fazendários é evidente, não havendo espaço, por aspecto algum, à absolvição do ora apelante”
(ID
137206657 - págs. 15/17)
.

Desse modo, percebe-se que o liame subjetivo com os agentes fazendários e o dolo do ora embargante na fraude à fiscalização tributária foram extraídos da análise conjunta e concatenada de todos os elementos probatórios angariados aos autos, que levou à conclusão, para além da dúvida razoável, de que houve uma ação conjunta dos condenados para conceder à empresa Carreteiro Cerealista Aliança LTDA o benefício fiscal ao arrepio da lei e, assim, viabilizar a sonegação de vultosas quantias em ICMS (mais de seis milhões de reais), sendo totalmente infundado o argumento de que o contribuinte não tinha condições econômicas de quitar o valor devido, pois isto não afasta a ilicitude de sua conduta.

Por fim, quanto à tese de que o “
Ministério Público, em que pese ter ônus da prova quanto às imputações, não requereu a quebra do sigilo fiscal e de dados dos investigados para demonstrar eventual evolução patrimonial em desacordo com a renda”
, razão pela qual houve “
perda de uma chance probatória por parte da acusação”
, não foi alegada nas razões da apelação criminal e, portanto, constitui inovação recursal, a afastar qualquer argumento de que houve omissão ou obscuridade neste ponto, sendo certo, outrossim, que o requerimento também poderia ter sido feito pela própria defesa a fim de provar a sua versão dos fatos.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou obscuridade no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou não esclarecedora, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
obscuridade
a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022